Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-57.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004224-57.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079 -Voto no 29942
2
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: HDI Seguros S/A
Juiz: Marcus Vinicius Bachiega
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
Voto 29942
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADO
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS
OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
158/160) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento1
ajuizada por HDI Seguros S/A em face de Companhia Paulista de
Força e Luz, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
3.742,79 (três mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove
centavos), corrigida monetariamente e com juros legais de mora a
partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 398 do Código
Civil.
Condenada a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.000,00.
1 Valor da causa: R$ 3.742,79 em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
09/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079 -Voto no 29942
3
Recorre a ré buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
Sustenta, em síntese, que i) a rede de distribuição, cuja
responsabilidade é da companhia, não sofreu quaisquer alterações
que pudessem ensejar os danos reclamados; ii) não foi juntado
qualquer laudo pericial ou qualquer outra prova que confirmasse
alguma falha de prestação de serviços da requerida; iii) os danos
encontrados podem ser decorrentes da queda de raio diretamente nos
imóveis ou, ainda, pela má instalação ou utilização dos equipamentos
ou pela sobrecarga da rede interna, situações que poderiam ensejar
um curto circuito; iv) não há nos autos nenhum documento que
comprove que o consumidor cumpriu as normas da ANEEL; e v)
inexistência de relação de consumo entre as partes.
O recurso foi bem processado e
respondido (fls. 189/200).
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com o usuário dos serviços
de eletricidade fornecidos pela ré-apelante, CELSO FERNANDES
JOAQUIM, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos
danos materiais que seu segurado sofreu e que ela indenizou, em
decorrência de descarga elétrica, que teria provocado a queima dos
aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado.
Consigna-se
que,
embora
a
responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de concessionária
de serviço público e também porque se está diante de relação de
consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079 -Voto no 29942
4
conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos causados
nos equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada nos
documentos de fl. 19/58, quais sejam, Apólice de Seguro,
Orçamentos, Laudos Técnicos e Demonstrativo de Transferência
Bancária.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até o imóvel do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Ademais, não consta dos autos que o
segurado tenha ao menos comunicado os eventos à ré, possibilitando-
lhe a realização de vistoria ou perícia para aquilatar o que de fato
aconteceu na data em que os fatos ocorreram.
Nessa
senda,
o
fato
de
a
responsabilidade ser objetiva não conduz à dispensa da prova do
nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida
sob a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079 -Voto no 29942
5
ônus que competia à autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral
ou parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não
foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que deve
ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
RECURSO
DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Consigne-se
que
apesar
de
ser
prescindível o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento
da ação, observa-se que os aparelhos que teriam sido danificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079 -Voto no 29942
6
sequer foram colocados à disposição da ré, assim como nenhuma
comunicação lhe foi feita a respeito do sinistro.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados
pelos segurados e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem
sofrer qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar
os demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido
pela ré ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será
repassado nas contas de consumo.
Resumindo:
a
apelada
vende
seu
produto (seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é
integral, o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de
indenizar o segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva,
jamais arcando com prejuízo algum.
Ora, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência
da ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-57.2019.8.26.0079 -Voto no 29942
7
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
MARINO NETO
Relator